Tribunal: TJMT
Processo: 0001969-43.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso: 0001969-43.2014.8.11.0013
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, via de consequência, manteve a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão do autor, conforme Súmula do Julgamento abaixo:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DIALETICIDADE AFASTADA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL N.o 02/2013-SAD/SESP/MT, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - INAPTIDÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS - RESULTADO INFERIOR AO ESPERADO EM QUESITOS CONSIDERADOS PRÓPRIOS, ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, pontuo que a ação foi enviada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO para a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO por força do Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR no 85560/2016.
2. De proêmio, assinalo que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
Rejeitada a preliminar.
3. Trata-se de ação proposta por WELITON NUNES DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT (FUNCAB). Afirma que se inscreveu no concurso para provimento de vagas de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 02/2013-SAD/SESP/MT, tendo sido aprovado nas duas fases iniciais do certame. No entanto, ao realizar a terceira fase, composta pelo teste psicológico, aduziu o autor que sua avaliação psicológica se deu de forma inadequada, visto que “o examinador sequer teve trabalho de realizar uma entrevista pessoal com o candidato” (fl. 12). Deste modo, requereu que pudesse prosseguir nas fases seguintes do concurso ou, subsidiariamente, que seja o autor submetido a uma reavaliação no teste psicológico.
4. A sentença de origem julgou os pedidos do autor improcedentes.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a legalidade do exame PSICOTÉCNICO em provas de concurso público está condicionada a observância de três pressupostos, quais sejam: previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, os quais estão presentes no caso dos autos. (Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no AREsp 385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2013. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 46.058/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017).
6. Sobre o tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também definiu: [...] É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, de que é legítima a exigência de avaliação psicológica em concurso público, desde que previsto em lei regulamentadora, que não tenha caráter sigiloso, que seja pautado por critérios objetivos e que seja possível a sua revisão por meio de recursos. (TJ/MT - AI 91987/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 20/03/2015).
7. A legalidade foi respeitada, posto que a Lei Complementar no 408/2010, a qual institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, prevê nos art. 15 e 17 a realização de exame e avaliação psicológica para o curso de formação.
8. Em características consideradas próprias, adequadas, essenciais e indispensáveis à atividade policial, tais como agilidade, capacidade de cumprir normas e procedimentos, dinamismo, persistência, planejamento e rendimento sob pressão, o Recorrente obteve resultado inferior ao esperado, conforme se pode observar no Grupo 2 da mesma entrevista devolutiva acosta a folha no 24.
9. A agilidade, o dinamismo, a persistência e o planejamento são indispensáveis ao policial militar, pois não raras vezes, o policial deve desenvolver tais características para tomar atitudes rápidas com o fim de evitar a ocorrência de delito ou até mesmo infração administrativa, como por exemplo, conter eventuais infrações de condutores que infringem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), durante a realização de blitz.
10. A capacidade de cumprir normas e procedimentos também é inerente à atividade policial em obediência à hierarquia na corporação, imposta pela Lei Complementar Estadual no 231/05, a qual dispõe sobre Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, conforme se infere nos art. 22, 23 e 24 da referida lei.
11. Não há como negar que o exercício da atividade policial é uma função onde o servidor vive sob constante pressão, seja durante ou fora do exercício de seu mister.
12. Desta forma, o resultado na avaliação psicológica que considerou o Recorrente como INAPTO revela que este não possui, segundo critérios objetivos de avaliação, um perfil adequado para o necessário desempenho da atividade policial militar.
13. Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que indefiro a reforma da condenação, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
15. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, salvo deferimento de gratuidade.
Afirma o Recorrente que diante de todos os argumentos e provas constantes nos autos, forçoso reconhecer que a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso ignorou totalmente o que preconiza o art. 5o, II, da CF/88 (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei). Acrescenta que não restam dúvidas quanto à necessidade de previsão legal descrevendo os critérios da avaliação psicológica em candidato participante de concurso público, tornando-os públicos e transparentes, não podendo posteriormente a Administração Pública e banca organizadora fixar critérios não previstos em lei para eliminar candidato e que nesse desiderato para atendimento ao princípio da publicidade, os critérios norteadores da avaliação psicológica dos candidatos devem constar no edital do concurso, bem como em lei. Argumenta que não basta que o edital traga informações genéricas acerca do que se pretende analisar na avaliação psicológica, sem trazer qualquer informação discriminada sobre os critérios de avaliação a que serão submetidos os candidatos, fazendo alusão, em regra, ao uso de instrumentos psicológicos específicos. Destaca que o colendo STJ já manifestou no sentido de que o exame psicológico não pode ter caráter eliminatório, senão para comprovar a higidez mental do candidato. Tal raciocínio decorre da natureza extremamente subjetiva do aludido exame. Ao final requer seja o presente recurso provido para reformar o acórdão impugnado, de modo a afastar as violações constitucionais nele verificadas.
O presente recurso extraordinário é tempestivo conforme a certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única.
A parte recorrida devidamente intimada para apresentar as contrarrazões permaneceu inerte.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
Assim, a respeito da alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748371, recurso repetitivo, Tema no660 decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
660
ARE 748371
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
Inexistência de repercussão geral
Colaciono abaixo diversas decisões do STF em recursos repetitivos, Temas abaixo colacionados em que a referida Corte Suprema decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
797
ARE 836819
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
798
ARE 835833
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
800
ARE 835833
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu no tema em epígrafe que não se trata de matéria constitucional.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas 660, e nos demais Temas acima mencionados, e na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única